Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-76.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e reparação de danos morais. Narrou que era portadora do cartão de crédito ofertado pela requerida. Informou que, em abril de 2022, realizou o pagamento da fatura, contudo a parte ré deixou de efetuar os registros necessários, acusando no sistema do banco central, prejuízo financeiro. Salientou que seu contrato de cartão de crédito foi cedido para a segunda requerida, que começou a realizar ligações diárias e de forma insistente. Frisou que seu nome foi incluído nos registros de proteção de crédito. Destacou que recebeu boleto de cobrança no valor de R$ 3.789,30 (três mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), tendo realizado o pagamento no mesmo dia. Contudo, seu nome permaneceu nos serviços de restrição.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 66108535 e ID 66108536).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações levantadas acerca da nulidade da cobrança do valor de R$ 842,94 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), na reiteração dos pedidos de restituição em dobro do montante de R$ 3.798,30 (três mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), e fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que quitou todas as suas obrigações perante a primeira recorrida, com a respectiva confirmação. Pontuou que, mesmo após o pagamento, o débito inexistente foi cedido para a segunda recorrida, sem qualquer notificação prévia. Destacou que seu nome foi negativado com a imputação de cobrança indevida. Observou que havia necessidade da inversão do ônus da prova, já que as partes recorridas detinham o domínio das informações e dos respectivos comprovantes. Frisou que comprovou a quitação do contrato, de maneira que a cobrança indevida deve ser objeto de devolução na forma dobrada. Salientou que a demora no atendimento dos reclames do consumidor, impôs de forma abusiva, uma verdadeira “via crúcis”, para o reconhecimento do seu direito, ensejando a fixação de indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. Na espécie, a recorrente não anexou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento que fundamentariam o direito alegado. Ressalte-se que o juízo de primeiro grau intimou a autora para apresentar tais documentos (ID 66108252), contudo, os comprovantes não foram anexados, não havendo comprovação do direito da recorrente, obstando a análise da regularidade ou falha na cobrança dos débitos. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.